Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744390-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Suely Quartzo Campos da Rocha Vieira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suely Quartzo Campos da Rocha Vieira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713267-98.2025.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter, liminarmente, tutela jurisdicional destinada a suspender os efeitos da decisão administrativa que removeu a autora de sua lotação, declarando-a nula de pleno direito, determinando-se sua imediata remoção para a UBS2-SOB, ou, subsidiariamente, para a UBS1-SOB, com o restabelecimento e pagamento integral das gratificações GIABS e GCET, bem como o deferimento da tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal a mantenha a autora em unidade próxima à residência de sua genitora (UBS2 ou UBS1 de Sobradinho), assegurando a adaptação de suas condições laborais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 58.549,04 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) e houve o requerimento de gratuidade da justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De início, defiro a gratuidade da justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a impedir a remoção de ofício do seu local de trabalho, ao passo em que a adequada análise das circunstâncias exige o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, especialmente porque os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Além disso, convém rememorar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim decidiu em julgamento ocorrido no dia 05/02/2025: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURAÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 2. Sendo as violações suscitada pela impetrante, em tese, passíveis de serem demonstradas por provas pré-constituídas, não há que se falar na inadequação da via eleita. 3. É defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade ou abusividade, com o fim de averiguar se foi praticado com observância das normas legais aplicáveis à espécie, ou seja, se está de acordo com os parâmetros definidos em lei (princípio da legalidade). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta “que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). 5. No caso, cuida-se de discussão a respeito de sustentada violação de direito líquido certo decorrente de suposta ilegalidade de ato administrativo que colocou a impetrante à disposição da Administração superior para remanejamento de ofício. 6. Os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que essa medida teria o propósito de puni-la em represaria por ter suspostamente denunciado a existência de irregularidades no setor, em possível desvio de finalidade, sequer existindo provas das afirmadas denúncias. 7. A atribuição conferida ao agente de emitir ordens a um subordinado e a função de fiscalizar os atos e comportamentos dos agentes subalternos decorre do poder hierárquico. 8. Embora a servidora sustente a tese de que tivera seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, posto que a autoridade competente não oportunizou sua manifestação no decorrer do pertinente processo administrativo, para que pudesse prestar esclarecimentos sobre os fatos nele discutidos, e assim evitar seu remanejamento, não se pode olvidar que a remoção do servidor configura ato discricionário da Administração Pública, que prescinde de instauração de procedimento administrativo a fim de ser concretizado. 9. A mera análise de superior hierárquico acerca da possiblidade de remanejamento de ofício de servidor, com base no interesse público, buscando conferir maior eficiência ao serviço público, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, ainda que o procedimento ocorra sob sigilo, em casos tais, não havendo necessidade do envolvido se manifestar por se cuidar de ato de gestão inserido na discricionariedade do administrador público. 10. A prova dos autos é insuficiente para confirmar a aduzida ilegalidade do ato administrativo que solicitou o remanejamento da impetrante, dado que a alegação de desvio de finalidade ainda demanda dilação probatória, providência inviável na vertente ação mandamental, não havendo como se concluir pela existência do aludido caráter punitivo da medida ou que ela estaria sendo perseguida por sua chefia somente com base em meras ilações. 11. Não restando demonstrada a aduzida violação do direito líquido e certo sustentada pela impetrante, que decorreria de suposta ilegalidade do ato de sua chefia imediata ter requerido sua remoção a bem do interesse público e do possível atendimento dessa pretensão pela Administração competente, a sentença deve ser reformada a fim de que seja denegada a segurança pleiteada. 12. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, dado provimento a ambas. (Acórdão 1967143, 0712596-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Ao CJU: Retifique-se a classe processual, alterando-a para Procedimento Comum Cível. Cite-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77209098), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, destinado à suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção da recorrente, servidora pública vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, da unidade UBS2 para a unidade Policlínica, ambas localizadas na Região Administrativa de Sobradinho. Argumenta que os documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada na origem comprovam a legitimidade da pretensão exercida, para que seja obtido o retorno da servidora para sua lotação anterior, na unidade USB2, em virtude da maior proximidade com a residência de sua genitora, pessoa idosa e com deficiência, que necessita de cuidados constantes. Também sustenta que o aludido ato administrativo de remoção da recorrente para a atual lotação tem caráter nitidamente punitivo e não encontra respaldo normativo nas regras previstas nos artigos 41 e seguintes da Lei complementar local no 840/2011, situação que configura desvio de finalidade. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato de remoção impugnada, com o imediato retorno da recorrente para sua unidade anterior, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e a reforma da decisão interlocutória agravada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado nos autos do processo de origem, destinado à suspensão dos efeitos do ato administrativo de remoção da recorrente para sua lotação atual e, por conseguinte, ao seu imediato retorno para a unidade anterior. A agravante é ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde e atualmente se encontrada lotada na unidade Policlínica, na Região Administrativa de Sobradinho, em razão de remoção anterior, da unidade UBS2, na mesma Região Administrativa, efetuada a critério da Administração Pública. A servidora formulou requerimento administrativo destinado à efetivação de nova remoção, para que fosse realocada em sua antiga unidade, UBS2, na mesma Região Administrativa de Sobradinho. Aduziu, para tanto, em síntese, que é portadora de necessidades especiais e que precisa estar lotada em local mais próximo da residência de sua genitora, que também necessita de cuidados constantes. A respeito do tema em evidência é necessário destacar que a parte final da norma estabelecida no art. 35 do Decreto local no 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, expressamente prevê que, nesses casos, a remoção está “condicionada à existência de vaga no local pretendido”. A mesma exigência referente à existência de vaga no local pretendido também está prevista nos atos normativos internos expedidos pela Secretaria de Estado de Saúde (art. 7o da Portaria SES-DF no 75/2017). Em relação ao aludido requisito, percebe-se que a Gerência de Dimensionamento e Avaliação de Trabalho da Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Trabalho da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal destacou que, em relação à unidade em que a servidora atualmente se encontra lotada, “há déficit de 8 servidores, com carga horária de 20h, para o cargo de Técnico em Enfermagem na UBS2 de Sobradinho” (Id. 252122439, fl. 36, dos autos do processo de origem), afigurando-se necessária, ao menos em uma primeira análise, a sua permanência na unidade atualmente designada como meio de atenuação da noticiada necessidade de pessoal. Com efeito, os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente não se revelam suficientes, no presente momento, para evidenciar o integral preenchimento dos requisitos exigidos, notadamente a existência de vaga na lotação pretendida. Nesse sentido a Gerência de Pessoas da Diretoria Administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ressaltou que “a movimentação do servidor está condicionada à existência de vaga no local pretendido” (Id. 252122440, fl. 52). Ademais, embora o almejado retorno para a unidade anterior possa, eventualmente, contribuir com os cuidados exigidos por sua genitora, diante de uma maior proximidade com sua residência, percebe-se que a servidora já se encontra lotada na Região Administrativa de Sobradinho, buscando, singelamente, a alteração de sua unidade dentro na mesma área geográfica. Dito de outro modo, como foi destacado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a servidora “já trabalha na mesma regional” (Id. 252122440, fl. 38). A Gerência de Pessoas da Diretoria Administrativa da SES-DF também esclareceu que “ao pesquisarmos a distância da residência da requerente à sua lotação atual, dentro da mesma Região Administrativa, verificamos ser de 2,4km, levando um tempo médio de 4min para o percurso”, de modo que “a servidora está contemplada com local de trabalho próximo à residência, visto que ambos estão na mesma RA” (Id. 252192555, fls. 67-68). É necessário acrescentar que o ato de remoção ora debatido foi objeto de procedimento administrativo específico, em que foi concedida à servidora oportunidade ampla de manifestação de impugnação. A ocorrência de eventual desvio de finalidade, do alegado caráter punitivo da remoção anteriormente efetivada ou mesmo de nulidades verificadas no curso do procedimento administrativo, que pudessem autorizar a invalidação do ato administrativo de remoção, deve ser objeto de detida análise mediante a instauração do contraditório, não sendo legítima, na situação concreta, a imediata determinação de retorno para a unidade anterior em sede de cognição sumária. Isso porque, insista-se, a despeito das alegações articuladas pela agravante em suas razões recursais, os documentos atualmente constantes nos autos do processo de origem não são suficientes para justificar a concessão da pretendida tutela antecipada, de modo que é indispensável a instauração do contraditório para a finalidade de viabilizar o apropriado dimensionamento da legitimidade de pretensão deduzida pela autora. Não é possível antever, com a segurança necessária, a ocorrência de ilicitude praticada pela autoridade administrativa com respaldo nos elementos de prova que instruíram a petição inicial, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Embora se trate de presunção relativa, o seu afastamento exige a existência de provas suficientes em sentido contrário, inexistentes no atual momento do curso processual. Aliás, é pertinente acrescentar que o ente público demandado sequer apresentou contestação nos autos do processo de origem. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado, portanto, com a utilização dos elementos probatórios suficientes e necessários para o eventual afastamento dos elementos constitutivos do ato impugnado. Em síntese, os elementos de prova angariados nos autos do processo de origem apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela, de modo que deve ser mantida a correta decisão interlocutória agravada. A esse respeito é pertinente destacar o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO. CONTRACHEQUE. FALTA AO SERVIÇO. ATESTADO DE COMPARECIMENTO. CONSULTA MÉDICA. FALTA JUSTIFICADA. ART. 4o DO DECRETO DISTRITAL No 34.023/2012. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA. PERÍCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. REQUISITO. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Considera-se justificada a falta do servidor que comprovadamente se ausenta do serviço para comparecer a consultas médicas, nos termos do que dispõe o art. 4o, §§2o e 3o do Decreto Distrital no 34.023/12, aplicável aos servidores do Distrito Federal. Nestes termos, em relação aos dias comprovadamente justificados através de atestados de comparecimento, não há razão para que ocorra desconto por falta no contracheque do servidor público, razão pela qual está caracterizada a ilicitude do ato administrativo (descontos em folha de pagamento das ausências justificadas), sendo a repetição de tais valores medida que se impõe. 3. Para que seja possível a remoção do servidor para outro local de trabalho em razão de problemas de saúde, necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a existência de vaga no local pretendido e que o problema de saúde seja comprovado por junta médica oficial a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis para a remoção do servidor, ausente um desses requisitos previstos no § 2o do art. 35 do Decreto Distrital no 34.023/12, incabível se mostra a remoção. 3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173861, 0706346-07.2017.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 35 DO DECRETO No 34.023/2012/DF. INEXISTÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LÍQUIDO E CERTO MANIFESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 35 do Decreto no 34.023/2012 do Distrito Federal, a remoção pleiteada pela agravante é condicionada à presença de dois requisitos cumulativos: (i) a comprovação da doença por junta médica e (ii) a existência de vaga no local pretendido. 2. A inexistência de vaga na unidade administrativa, onde se pretende nova lotação, afasta, a priori, a existência manifesta de direito líquido e certo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1111790, 0705312-17.2018.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim também têm entendido as Egrégias Turmas Recursais dos Juizados Especiais de nossa justiça: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0719852-75.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, tendo sido deferida a gratuidade de justiça à agravante. Contrarrazões apresentadas no ID 70634856. 3. No presente recurso, requer a agravante ver reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Distrito Federal que promovesse sua remoção, por motivo de saúde, de forma imediata, mesmo que em caráter temporário, para unidade de saúde próxima à sua residência, até o julgamento final da presente demanda. 4. Conforme asseverado na decisão inicial (ID 69835556), a agravante deu entrada no requerimento de remoção na data de 20/12/2024, consoante ID 227773962, pág. 2, dos autos de origem. Por conseguinte, em 13/02/2025, a avaliação pericial que seria realizada no NSHMT-TAG não aconteceu pelo fato de que a agravante, na ocasião, não dispunha de relatórios/pareceres médicos atualizados, emitidos na rede privada ou pública de saúde, que pudessem subsidiar uma decisão em relação ao prosseguimento do seu processo. 5. Como consequência da não realização da avaliação pericial, nova consulta foi agendada para o dia 20/02/2025, conforme relatado no despacho de ID 227773962, pág. 12. Outrossim, conforme ID 227773962, pág. 13, a agravante, na data de 27/03/2025, foi convocada a comparecer ao Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho/HRT/SRSSO/SES sito no HRT/AMBULATÓRIO, para a realização de procedimentos necessários ao andamento de seu requerimento. 6. Assim, não prospera a alegação da agravante de que o ente público estaria agindo com morosidade em relação à análise de seu requerimento. Conforme consta dos autos de origem, após o protocolo de seu requerimento, em 20/12/2024, 02 (duas) consultas para avaliação pericial foram agendadas, sendo que a primeira não ocorreu pelo fato de não ter sido apresentada pela agravante a documentação necessária à avaliação. Ademais, na data de 27/03/2025, a agravante foi convocada a realizar os demais procedimentos necessários à análise do pleito de remoção. 7. Tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. A princípio, em sendo o ato de remoção fundado pela necessidade do serviço, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos procedimentos até então adotados pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 1391685, 0702374-87.2021.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 17/12/2021. 8. É certo que a condição de saúde mental da autora merece especial atenção. No entanto, a alteração do ambiente de trabalho para proximidade com sua residência, na forma em que requerida, impõe à Administração a adoção de mudanças administrativas significativas, o que demanda uma análise mais aprofundada, exigindo o necessário contraditório. Desse modo, imperioso que se aguarde a instrução processual, devendo a decisão agravada permanecer tal como lançada. 9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1997131, 0700841-74.2025.8.07.9000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO NEGADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA CARVALHO LOPACINSKI visando a antecipação da tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante sua imediata remoção para a Equipe do Consultório na Rua da Região Centro-Sul ou, subsidiariamente, a reserva da vaga almejada até o julgamento dos autos. Alega a agravante que embora tenha sido aprovada para exercer o cargo de “Enfermeira de Saúde da Família e Comunidade”, cuja especialidade integra a Atenção Primária à Saúde, ela foi lotada no Pronto Socorro Infantil do HMIB, um setor classificado como terceiro nível, algo não contemplado no edital do referido concurso. Acrescenta que no ato da sua posse, em 27.06.22, foi nomeada como enfermeira da família e comunidade, cargo esse condizente com a sua especialidade, mas atualmente desenvolve função diversa. Informa que cerca de três meses após a sua posse (novembro/23) tomou conhecimento da existência de uma vaga no GSAP 1 do Núcleo Bandeirante (direcionada à Atenção Primária à Saúde/SES-DF) e formulou o requerimento para que houvesse a sua remoção. Acrescenta que a unidade para a qual buscava ser removida estava com déficit de profissionais, e que a sua remoção atenderia ao interesse público, tendo a Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, também se mostrado favorável ao pleito. No entanto, como a Supervisora de Enfermagem do Socorro Infantil do HMIB, onde a agravada está atualmente lotada, se manifestou de forma desfavorável ao pleito em razão do déficit de enfermeiros na Unidade de Emergência Pediátrica, o seu pedido de remoção foi indeferido. Esgotadas as vias administrativas, não restou outra alterativa à agravada senão ajuizar a presente demanda, para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado pela agravada, uma vez que a agravante possui o direito de exercer suas funções em uma unidade de saúde de atenção primária, tendo em vista o que dispõe o edital do seu concurso público. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 55740641 - Pág. 2). Antecipação de tutela indeferida (ID 55808817). Sem contrarrazões. 3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. No caso, a concessão da tutela antecipada consistente na imediata remoção da agravada para vaga pretendida esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. 5. Já com relação ao pedido subsidiário referente à reserva de vaga, além de não haver ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a remoção, não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para o deferimento em caráter liminar. Consta dos autos que o quadro da Equipe Consultório na Rua – eCR do Núcleo Bandeirante está completo e embora haja interesse da remoção de uma enfermeira que hoje compõe o quadro (ID 55740640 - Pág. 14) não há demonstração da formalização do pedido de remoção e da existência da vaga, que ainda se encontra preenchida. 6. Dessa forma, em uma cognição sumária, mostra-se inadmissível a determinação para que o DF altere a lotação da servidora, sendo imprescindível a dilação probatória, especialmente na hipótese em que a agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que negou a remoção, além da necessidade de demonstração da disponibilidade da vaga. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão agravada. 7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1844817, 0700242-72.2024.8.07.9000, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSENTE NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA RECORRENTE À AVALIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À ANÁLISE DO PEDIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, servidora do Recorrido, em face da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Em suas razões recursais, requer seja reformada a sentença, sendo determinado ao juízo “a quo” estabelecer a realização da perícia médica em junta oficial do órgão onde trabalha, para que sua capacidade laboral seja avaliada a fim de subsidiar seu pedido de remoção por motivo de saúde. 3. O Decreto Distrital n.o 34.023/2012, que dispõe sobre a remoção por motivo de saúde para os servidores distritais, traz, em seu art. 35, que “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido”, ou seja, dois são os requisitos que devem ser cumpridos para que o pedido de remoção seja procedente: indicação da remoção pela perícia médica oficial e vaga no lugar desejado. 4. Os documentos acostados pela própria recorrente apontam que a perícia foi marcada para setembro de 2021, quando compareceu ao Núcleo de Saúde Ocupacional, em março de 2021, constando a mencionada data no laudo elaborado pelo médico do trabalho; tal documento foi inserido, no mesmo dia, no processo administrativo por ela mesma aberto no SEI; consta, também, laudo psicológico de 12/7/2021, um mês antes da avaliação, relatando a melhora da servidora com a mudança de sua chefia, a suspensão do tratamento psicoterápico e o retorno às suas atividades a partir de 19/7/2021. Restou incontroverso que a Recorrente não compareceu à avaliação médica marcada para 10/9/2021. Nesse sentido, natural a interrupção do processo de remoção por motivo de saúde, diante das mudanças apresentadas pela servidora. Não há falar-se em remoção a pedido por motivo de saúde, sem que a servidora seja avaliada previamente pela perícia médica oficial. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015, ante o valor irrisório da causa.” (Acórdão 1618602, 0760198-10.2021.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a remoção ou redistribuição para a Secretaria de Estado de Obras, sob o argumento de que sofre de várias patologias de ordem psíquica, as quais são decorrentes do local de trabalho onde está lotado atualmente. 2. Em seu recurso, o autor recorrente reitera os termos da inicial. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34659156). Contrarrazões apresentadas (ID 33061985). 4. O Decreto Distrital no 34.023/2012, em seu art. 35, prescreve: “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido.” 5. No caso dos autos, verifica-se que o requerimento protocolado pelo autor recorrente pedindo a sua adequação de função e teletrabalho (ID 33061945 - Pág. 4), subsidiado com relatórios médicos (ID 33061950), sob o argumento de que seus problemas de saúde estão diretamente relacionados às atuais funções laborais, está sob análise do órgão (ID 33061967 - Pág. 3), exarado através do despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas informando que “Em 31/03/2021, por meio do requerimento (59084046), o servidor requereu o regime de "TELETRABALHO" a partir de 1o de abril de 2021". Entretanto em 08/04/2021, o servidor requereu: "seja desconsiderado o pedido de concessão de regime de "TELETRABALHO" exarado pelo signatário na data de 31/03/21", por alegar estar em continuidade de tratamento psicológico-psiquiátrico, situação essa que causou preocupação da chefia quanto à saúde do servidor. (...)” e “o objeto da ação supramencionada está sendo tratado no bojo do Processo SEI no 04017-00015575/2021-13”. Ademais, o autor recorrente, atualmente, não demonstra ter se submetido à perícia médica oficial a fim de comprovar que preenche os requisitos da remoção por motivo de saúde. 6. Como bem consignado em sentença “(...) é de se reconhecer que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Por sua vez, embora existente a possibilidade do controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna evidente a violação à lei pela Administração Pública, não vislumbro, pela documentação acostada aos autos, indubitável transgressão à legislação pertinente por parte das autoridades administrativas.” 7. Portanto, considerando que neste momento não há demonstração pelo autor recorrente de que foram atendidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a sentença deve ser mantida. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1431363, 0742557-09.2021.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATESTADO MÉDICO OU ODONTOLÓGICO. HOMOLOGAÇÃO. FALTA AO SERVIÇO JUSTIFICADA. ATESTADO PSICOLÓGICO. LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDENTE. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE “DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO”. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES CONSOLIDADAS. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. O art. 273, caput, da Lei Complementar 840 de 2011, autoriza a concessão de licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. Nesse sentido, dispõe o art. 165, inc. III, “b”, do mesmo diploma, que se considera o período de licença médica ou odontológica como de efetivo exercício. 2.1. Mesmo a apresentação de atestado médico ou odontológico, estrita e literalmente interpretados, não dispensam a inspeção por médico do setor competente, com o escopo de aferir a necessidade ou não da concessão da licença. Tão somente após a homologação pela inspeção médica oficial, produzem os atestados seus efeitos para os fins de que dispõe o regramento (art. 274 da LC 840/2011). 2.2. O artigo 5o do Decreto distrital 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, é inequívoco ao afirmar a necessidade de atestado médico ou odontológico para fins de homologação de licença. No mesmo sentido, a Resolução no 1.658/2002, do Conselho Federal de Medicina, segundo a qual “somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho” (art. 6o). Arremata, ainda o § 1o do mesmo dispositivo, que “os médicos somente devem aceitar atestados para avaliação de afastamento de atividades quando emitidos por médicos habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina, ou de odontólogos, nos termos do caput do artigo”. 3. As leis e demais atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade, com amparo na premissa de que, em um Estado democrático de direito, a atuação dos Poderes e dos agentes públicos leva em conta as normas constitucionais, sendo norteada por seus valores. Até que a lei seja declarada inconstitucional ou sejam suspensos os seus efeitos por meio dos instrumentos jurídicos adequados, a Administração Pública deve observá-la, também em deferência ao princípio da separação dos poderes, como forma de preservar a harmonia que deve ser mantida entre eles (Poderes do Estado). 4. A situação legislativa em apreço retrata a opção política de considerar para fins de licença tão somente o atestado emitido por médico ou por odontólogo, sem, com isso, afrontar o texto constitucional. A restrição à validade do atestado emitido por profissional da psicologia, fisioterapia, dentre outros, para fins de concessão de licença para tratar da saúde passa ao largo de tangenciar o núcleo essencial desse direito, consistindo razoável o requisito imposto. 5. Uma vez homologado o atestado médico pelo setor competente vinculado à autarquia de lotação do servidor, a produção de seus efeitos, inclusive para a consideração de período de efetivo exercício, é medida que se impõe ex lege. 6. A remoção por motivo de saúde está sujeita à disciplina do Decreto distrital no 34.023/2012, segundo o qual são exigidos dois requisitos cumulativos para a concessão do correspondente pedido, quais sejam, a existência de vaga no local em que o servidor pretende ser remanejado, bem como de parecer emitido por Junta Médica Oficial. 7. Integrada a r. sentença, em razão da omissão quanto ao exame da questão concernente à nulidade das avaliações de desempenho, prossegue-se ao julgamento do recurso em conformidade com o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque desnecessária a dilação probatória. 8. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). No caso, ainda que sinalizada a imparcialidade da chefia imediata, o fato é que sequer há notícias de implementação do procedimento de avaliação de desempenho no bojo do quadro de servidores públicos do Distrito Federal a que pertence o autor-apelante, porquanto a parte não colacionou documento algum nesse sentido, de modo que não há como aferir a própria existência de procedimento correspondente e, menos ainda, os critérios utilizados para fins de constatação de eventuais vícios, notadamente na competência. 9. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente a servidor público, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E e, como juros de mora, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, segundo o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.690/2009. 10. Apelações conhecidas e não providas. Remessa necessária conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1303656, 0041509-26.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA POR MOTIVO DE SAÚDE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. I. É certo que “em caso de deferimento do pedido de remoção interna ou externa por motivo de saúde, a movimentação ficará condicionada à existência de vaga no local pretendido e à possibilidade de atendimento às restrições laborativas” (SES/Portaria n. 75 de 13.02.2017 -Art. 7o, § 3o). II. A recorrente pleiteia reforma da sentença a fim de que seja concedida a remoção para a “GSAP Cruzeiro Novo”. Sustenta, em síntese, que a remoção por motivo de saúde se dá para o local pretendido, e não no interesse da administração, na sua discricionariedade. Ademais, a requerente preenche os requisitos exigidos pela portaria n. 75/2017 de existência de vaga e atendimento às restrições laborativas. III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. IV. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não demonstrada efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do ato de remoção, conforme as normas regulamentares e a recomendação médica. V. Nesse particular, a recorrente (especialista em assistência social) não comprovou que “a família anteriormente atendida por ela no Núcleo Bandeirante também utiliza o HRAN (atual lotação)”, à míngua de evidências de situação de ameaça ou de risco iminente à integridade física ou psicológica. No ponto, a remoção por risco à integridade física ou por motivo de ameaça de crime ocorrerá tão somente enquanto perdurar a ameaça, comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, registros da unidade e relatório da Chefia Imediata, observada a existência de vaga e a necessidade da Administração Pública (Portaria n. 75/2017, Art. 8o). VI. Ademais, eventuais supressões de pagamento de gratificação em razão do atual não preenchimento dos requisitos legais à concessão da benesse (GAB e GMOV) não caracteriza a “redução salarial” ou “ameaça à estabilidade”. Especificamente em relação à “GMOV”, não se pode deslembrar que a suspensão do pagamento teria sido motivado pela remoção (do Núcleo Bandeirante para a Asa Norte) à região administrativa onde a servidora reside (Asa Sul), o que, a rigor, redundaria na redução de gastos com transporte. Já em relação à “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” (GAB) o Ente Federativo esclarece: “que o pagamento foi concedido por meio de decisão judicial, proferida nos autos do Processo no 0751728-92.2018.8.07.0016, conforme se observa no Processo SEI no 00020-00000301/2019-87. Contudo, com a alteração da situação funcional da servidora, decorrente de sua remoção, deve ser observado se a atual conjuntura trabalhista da requerente se amolda aos requisitos exigidos pela legislação para recebimento da GAB, bem como das demais gratificações” (ID 17474250). VII. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1028464, DJE: 03/07/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão n.1092857, DJE: 22/05/2018). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).” (Acórdão 1286662, 0700304-34.2020.8.07.0018, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante em suas razões recursais. Como reforço argumentativo também não está demonstrado, de modo inequívoco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante da peculiaridade de que o procedimento de remoção em referência foi inaugurado, por iniciativa da servidora, no mês de janeiro de 2024, não estando evidenciada a ocorrência de hipótese excepcional que autorize a concessão de provimento jurisdicional mediante a supressão da fase instrutória, como anteriormente destacado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes da norma estabelecida no art. 178, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator